Tribunal: TJSP
Processo: 1005061-48.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMPREITADA – Ação de cobrança julgada improcedente – Contrato verbal - Pedido inicial baseado na falta de pagamento por serviços prestados, além dos que não integravam a contratação (alicerce do muro, lavanderia e jardim de inverno) – Razões de decidir claramente expostas na sentença, comprovando o pagamento restrito aos serviços prestados, com base em documentos da CEF, cronograma da obra e

Ementa:
EMPREITADA – Ação de cobrança julgada improcedente – Contrato verbal - Pedido inicial baseado na falta de pagamento por serviços prestados, além dos que não integravam a contratação (alicerce do muro, lavanderia e jardim de inverno) – Razões de decidir claramente expostas na sentença, comprovando o pagamento restrito aos serviços prestados, com base em documentos da CEF, cronograma da obra e depoimentos de testemunhas - Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 373, I, do CPC, de produzir prova do direito alegado, no caso a diferença de valores – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.